Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. EMPRESA INCORPORADORA. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA ELEITA ADEQUADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. ARTIGO 1.014, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS A RESPEITO DOS BENS E DIREITOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS E FISCAIS DA EMPRESA INCORPORADORA E DE COMPROVANTES DE EVENTUAIS GARANTIAS REAIS PRESTADAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. Cabe ao magistrado, ao dirimir os conflitos de interesse que lhe são submetidos, aplicar as normas gerais e especiais relacionadas à controvérsia deduzida em juízo (iura novit curia).
1.1. Estando devidamente descrita, na petição inicial, os elementos fáticos nos quais a autora ampara a pretensão deduzida em juízo, eventual imprecisão em relação ao dispositivo legal aplicável, não exime o magistrado de observar a norma jurídica incidente no caso concreto (da mihi factum, dabo tibi ius).
1.2. Observado que os documentos que instruem a inicial da ação de exigir contas evidenciam que o contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes se encontra vinculado a incorporação imobiliária, o fato de a parte autora fazer alusão à aplicabilidade das normas previstas na Lei no 4.591/1964 somente em grau de apelação cível, não caracteriza hipótese de inovação recursal passível de ensejar o não conhecimento do recurso.
2. Em se tratando de incorporação imobiliária, o terreno e as acessões, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, permanecem apartados do patrimônio do incorporador e constituem patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes, na forma prevista no caput do artigo 31-A da Lei n. 4.591/1964.
2.1. A empresa incorporadora, por administrar patrimônio de terceiros, encontra-se sujeita à prestação de contas de suas atribuições, aos adquirentes dos imóveis que são objetos da incorporação imobiliária.
2.2. Caracterizado o dever legal de prestação de contas, a evidenciar o interesse processual da autora e adequação da via eleita, mostra-se impositiva a cassação da sentença, pela qual o processo foi resolvido, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. A empresa incorporadora somente se encontra obrigada a prestar contas de sua atuação nessa qualidade, ou seja, em relação aos bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, na forma prevista no artigo 31-D da Lei n. 4.591/1964.
3.1. A apresentação de relatório de situação financeira da empresa incorporadora e de comprovantes do oferecimento de garantia real extrapola os limites da relação jurídica advinda do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, uma vez que o patrimônio afetado abrange apenas o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados.
4. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4.1. O § 8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, o magistrado deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
4.2. A aplicação da Tabela da OAB em casos de arbitramento dos honorários por equidade serve como parâmetro para este fim. Precedentes.
4.3. Segundo o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
4.4. Considerando-se os critérios estabelecidos pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, assim como objetivando remunerar adequadamente o trabalho empregado pelo patrono da parte vencedora, tem-se por impositiva a redução dos honorários de sucumbência quando arbitrados em patamar exorbitante, a exemplo do caso concreto, no qual a verba em questão foi fixada em patamar superior ao décuplo do valor atribuído à causa.
5. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, as partes devem ser condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Ônus da sucumbência redistribuídos proporcionalmente.